Tribunal: TJDFT
Processo: 0724938-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEQUÍVOCA CIÊNCIA DO ATO CONSTRITIVO. ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE.

1. O prazo para oposição dos embargos de terceiro encontra-se disciplinado no art. 675 do CPC.

2. O legislador elegeu como prazo final (“dies ad quem”) para o ingresso dos embargos de terceiro, no processo de execução, tanto o transcurso do lapso temporal de 5 (cinco) dias após a arrematação, adjudicação ou remição do bem – sendo que este prazo foi mitigado pela jurisprudência pacífica do col. Superior Tribunal de Justiça, admitindo-se que a fluência do quinquídio comece após a efetiva turbação ou esbulho para as hipóteses que o terceiro não tinha ciência do processo do qual emana o ato constritivo – quanto com a assinatura da respectiva carta (que não comporta mitigação), prevalecendo o que ocorrer primeiro. Precedente.

3. In casu, por qualquer ângulo que se análise a questão posta em debate, não há como reconhecer a tempestividade dos embargos manejados: (i) seja em razão da inequívoca ciência da constrição que pesava sobre o imóvel, já que em 2017 a recorrente já manejara embargos de terceiros com o mesmo intuito, o qual, de igual forma, foi extinto sem julgamento do mérito; (ii) seja porque a carta de arrematação foi assinada, em 26/07/2019, ou seja, quase um mês antes da propositura dos presentes embargos, o qual foi distribuído no dia 23/08/2019.

4. Uma vez perfeita e acabada a arrematação, em face da assinatura da respectiva carta, conforme inteligência do art. 903, § 4o, do CPC, somente através de ação própria que se poderá cogitar de sua nulidade ou desfazimento.

5. Apelação desprovida.